Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008933-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUCIANE TORRES DA SILVA - CPF: 051.753.431-22 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO INASO - CPF: 040.901.581-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES - CPF: 718.240.271-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 966.280.731-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRABALHAR PARA SUSTENTO DOS FILHOS – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO DOMICILIAR JÁ CONCEDIDA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Encontrando-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente e à sua periculosidade, demonstradas pelo alto valor dos bens receptados, pela prática do crime a mando de organização criminosa, e pelo desrespeito à ordem de parada policial, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Inviável a análise de pedido não submetido previamente à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Tendo a paciente sido beneficiada com a prisão domiciliar, em substituição à preventiva, por ser mãe de filhos menores de 12 anos, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da medida.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, revela-se inviável sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e artigo 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luciane Torres da Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000019-78.2025.8.11.0018, decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 06 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 180 e 288, ambos do Código Penal.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, sendo substituída por prisão domiciliar, mediante fiscalização por monitoramento eletrônico.

O impetrante sustenta que a beneficiária está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que os requisitos autorizadores da medida extrema não mais se fazem presentes.

Aduz que a paciente é a única responsável pelo sustento de filhos menores de idade, necessitando trabalhar, estando impossibilitada em razão da prisão domiciliar.

Sustenta que a paciente é portadora de predicados pessoais favoráveis, sendo que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas são suficientes no presente caso.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão da paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

(Id. 276430367). Juntou documentos (Ids. 276419888 a 276430381).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 277423379).

As informações foram prestadas (Id. 278453944).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 282262855), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de receptação e associação criminosa. Prisão Preventiva. Alegação de ausência de fundamentos no decreto segregatício. Pretendida a revogação da medida extrema. Impossibilidade. Necessidade da custódia cautelar visando a garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Necessidade de interromper a atuação de Organização Criminosa. Insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP. Além disso, eventuais predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de desconstituir a segregação preventiva quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciane Torres da Silva
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000019-78.2025.8.11.0018, decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Preliminarmente, observo que a paciente já foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, por ser mãe de filhos menores de 12 anos. Além disso, obteve autorização para cumprir a referida medida na cidade de Cuiabá/MT, conforme informado pela autoridade apontada como coatora.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor da paciente a revogação da prisão domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, tendo em vista que a mesma possui filhos menores de 12 (doze) anos que dependem exclusivamente da mãe para próprio sustento, além de possuir predicados pessoais favoráveis.

Afirma que não mais se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Trago à baila a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de
LUCIANE TORRES DA SILVA, MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES
E
CLAUDIO APARECIDO INASO
, pela prática, em tese, dos delitos de
Receptação Qualificada e Associação Criminosa
.

Os custodiados foram ouvidos nesta audiência.

O Promotor de Justiça manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como pela substituição pela prisão domiciliar em relação á custodiada Luciane.

A Defesa requereu a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Iniciando pelas
hipóteses de admissibilidade
, constato que a soma das penas máximas dos delitos supera 4 anos. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos
pressupostos
, observo que há
prova da materialidade
do delito e
indícios suficientes de autoria
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Termo de Entrega, assim como nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, das declarações da vítima e do interrogatório das custodiadas.

A seu turno, o
periculum libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
, em razão do alto valor da res furtiva
(quase um milhão de reais)
, além da subtração das joias e acessórios ter sido, supostamente, decorrente de assalto à mão armada no estabelecimento Bruno Joias, fato que gerou bastante repercussão nesta cidade.

Além do mais, ao que consta dos autos,
os custodiados teriam praticado, em tese, o delito, a mando da organização criminosa Comando Vermelho
, o que demonstra a periculosidade social deles, pois presume-se que são integrantes da referida ORCRIM ou praticam atos a mando dela.

Por fim, conforme depoimento dos policiais,
os custodiados teriam desrespeitado a ordem de parada durante abordagem a noite em plena rodovia, sendo necessária perseguição policial por alguns quilômetros até conseguirem interceptar o veículo
.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, bem como da periculosidade social do custodiados, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Contudo, na esteira do parecer ministerial e manifestação defensiva, entendo que é o caso de substituição da prisão preventiva pela domiciliar no que diz respeito à custodiada Luciane, com base no art. 318, V, do CPP, uma vez que ela possui filhos menores de 12 anos de idade sob seus cuidados
.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão dos custodiados em
PREVENTIVA
, para
garantia da ordem pública
, a qual fica substituída pela
PRISÃO DOMICILIAR
, nos termos do art. 318, V, do CPP, apenas em relação à custodiada
Luciane Torres da Silva
, mediante fiscalização por
monitoração eletrônica
. [...]”
(Id. 276419888, p. 79/83)

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] A paciente foi presa no dia 06 de janeiro de 2025, em razão do APFD 91.3.2025.297, gerando o processo 1000019-78.2025.8.11.0018, pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa. Neste mesmo dia foi realizada a audiência de custódia onde diante da gravidade em concreto da conduta foi convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva.

Os presos nesses autos de prisão em flagrante teriam praticado, em tese, o delito, a mando de organização criminosa Comando Vermelho.

Em face da LUCIANE, a prisão foi substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, mediante fiscalização por monitoração eletrônica (ID n.º 179997171).

A paciente Luciane requereu a autorização para se deslocar até a Caixa Econômica Federal do Município de Cuiabá/MT, para realização de saque do FGTS e de outros valores referentes à rescisão do seu contrato de trabalho, além de adquirir documentação para ajuizar o pedido de seguro-desemprego.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se favorável, destacando que a mesma se comprometeria, ainda, a trazer nos autos comprovação (protocolo de atendimento), advertindo-a, também, que em caso de descumprimento estará sujeita à revogação da prisão domiciliar.

Posteriormente, a paciente Luciane informou que teve que sair da sua residência na data de hoje 06 de fevereiro de 2025, para levar seu filho menor de idade a UPA, que fica próxima a sua residência, pois seu filho passou mal, e como a peticionante reside sozinha com seus filhos não viu outra alternativa a não ser essa.

Conforme decisão de I.D 183875011 foi deferido o pedido da paciente Luciane, autorizando-a se deslocar até a Caixa Econômica Federal do Município de Cuiabá/MT, para realização de saque do FGTS e de outros valores referentes à rescisão do seu contrato de trabalho, além de adquirir documentação para ajuizar o pedido de seguro-desemprego, destacando que a mesma fica obrigada a trazer nos autos comprovação (protocolo de atendimento), advertindo-a, também, que em caso de descumprimento estará sujeita à revogação da prisão domiciliar.

Atualmente o feito aguarda conclusão do IP e posterior oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento pelo representante ministerial. Além de que não há nenhuma nova situação fática em relação a pratica do crime. [...]”
(Id. 278453944)

Destaca-se que o magistrado, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
“
fumus boni iuris”
e
“
periculum in mora”
).

Na decisão acima transcrita, verifica-se que a segregação da paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta dos crimes supostamente praticados.

Conforme consta na decisão, o valor das
“res furtivae”
é de quase um milhão de reais, tendo sido arrecadadas através de suposto crime de roubo com utilização de arma de fogo.

Ademais, informa a autoridade apontada como coatora que o delito foi supostamente ordenado pela organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, evidenciando maior gravidade na conduta supostamente praticada.

Além do mais, denota-se que os documentos acessíveis na impetração não são suficientes para análise da tese questionada, uma vez que não se verifica no
mandamus
que a matéria foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade apontada como coatora,
impossibilitando a análise do
writ
para que se possa comprovar a suposta
coação ilegal ora mencionada.

Ademais,
aparenta
se tratar de supressão de instância, eis que a tese debatida no presente
writ
, não foi enfrentada em primeiro grau, não havendo nenhuma decisão indeferindo a tese para afastar a prisão domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Desse modo, é cediço que, primeiramente, a tese suscitada neste
writ
, deve ser levada à apreciação da autoridade indigitada coatora, inviabilizando
esta Corte em se manifestar, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, resultando em
supressão de instância.

Nesse sentido:

[...] Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância. [...]
(N.U 1023076-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Não encontro ato coator, pois, a ausência de submissão à autoridade indigitada coatora da matéria aqui aventada não se encontra em desconformidade com o pedido e o que foi concedido em decisões anteriores, a saber, a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar e, ainda, a mudança de domicílio desta para outra Comarca.

Além do mais, pela ausência de flagrante constrangimento ilegal a ser verificado pelos documentos colacionados aos autos, neste momento, não há como se conceder nem mesmo a ordem de ofício em um
habeas corpus
de ofício.

Lado outro, d
a análise dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, conforme destacado pelo magistrado a quo, a custódia cautelar da paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade da agente. A decisão destaca que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados no Termo de Apreensão, Termo de Entrega, depoimentos dos policiais militares, declarações da vítima e interrogatório das custodiadas.

Quanto ao perigo concreto decorrente da liberdade da paciente (
periculum libertatis
), o magistrado de primeiro grau ressaltou a gravidade em concreto da conduta, destacando o alto valor dos bens receptados (quase um milhão de reais), além de serem provenientes de um roubo à mão armada em estabelecimento comercial (Bruno Joias), fato que gerou bastante repercussão na cidade de Juara/MT.

Ademais, conforme consta na decisão hostilizada, os custodiados teriam praticado o delito a mando da organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que evidencia a periculosidade social dos agentes. Ressaltou-se, ainda, que os custodiados teriam desrespeitado ordem de parada durante abordagem noturna em rodovia, sendo necessária perseguição policial por alguns quilômetros até conseguirem interceptar o veículo.

Nesse contexto, resta evidente a necessidade da manutenção da custódia cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social demonstrada.

Sobre o tema, convém destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
"a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa"
(HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado:

[...] A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 5. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n. 153.477/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Ademais, quanto à alegação de que a paciente necessita trabalhar para sustentar seus filhos, verifica-se que tal argumento não foi levado ao conhecimento da autoridade apontada como coatora, o que inviabiliza sua análise nesta sede, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

A propósito, esta Corte já decidiu:

"[...] Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância. [...]"
(N.U 1023076-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

De qualquer forma, observo que a paciente já foi beneficiada com a prisão domiciliar, em substituição à preventiva, justamente por ser mãe de filhos menores de 12 anos, o que demonstra que o magistrado de primeiro grau já levou em consideração a situação familiar da paciente.

Com relação às condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que comprovadas, é cediço que não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Por fim, ressalto acerca das condições favoráveis do Paciente, que
"o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela"
(AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 187.383/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.) (negritou-se)

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...]
(AgRg no HC n. 958.751/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luciane Torres da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025